Tribunal: STF
Processo: ARE 1076604
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1.  O Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação dos termos da Lei Complementar nº 51/1985 aos policiais militares. Precedente.



    2.   Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.